Tribunal: TJDFT
Processo: 0730070-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. FOTOGRAFIA. REPRODUÇÃO SEM CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO. DIREITO AUTORAL. DANOS MORAIS.
1. Os art. 5o, XXVII, da Constituição Federal, e 28, 29 e 79, §1o, da Lei 9.610/1998, conferem ao titular do direito autoral a exclusividade da utilização, publicação e reprodução da sua obra literária, artística ou científica, e que o uso de fotografia por terceiro está condicionado à indicação, de forma legível, em nome do autor.
2. A falta de comprovação de que a autora tenha anuído com a reprodução das fotografias e de que tenha sido utilizada sem constar o seu nome, resulta em violação ao direito autoral previsto na Lei no 9.610/98.
3. O dano moral precisa ser compreendido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc. Destarte, não se mostra razoável, pois, incluir dentro do rol das condutas passíveis de indenização moral, evento gerador de meros transtornos ou aborrecimentos que fazem parte do dia a dia, sob pena da banalização do instituto responsabilizador.
4. A conduta da apelante caracteriza-se como violadora dos direitos da personalidade da apelada, apta, portanto, a ensejar a condenação por danos morais. Precedente.
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas ao direito de personalidade deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Na hipótese, o valor arbitrado atende aos pressupostos acima elencados.
6. Negou-se provimento ao recurso.